Tribunal: TJMT
Processo: 1035411-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a condenação pelo descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, conforme a Lei no 10.209/2001. A embargante sustenta contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, omissão na interpretação do art. 8o da referida lei e desproporcionalidade da multa aplicada, pleiteando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à interpretação do art. 8o da Lei no 10.209/2001 e aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium; e (iii) determinar se a multa aplicada foi desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão rejeita a alegação de contradição na preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando-se nos arts. 370 e 371 do CPC, ao afirmar que a prova oral requerida não era imprescindível, pois a controvérsia podia ser resolvida com os documentos constantes dos autos.
Não há omissão quanto à interpretação do art. 8o da Lei no 10.209/2001, pois o acórdão analisou expressamente a obrigatoriedade de antecipação do vale-pedágio de forma separada do frete, destacando a ausência de comprovação do pagamento nessa modalidade.
A tese da embargante de que a parte autora aceitou previamente o pagamento do pedágio dentro do frete não afasta a obrigação legal do embarcador, tornando irrelevante a invocação dos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.
A condenação à multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 decorre de penalidade de natureza objetiva, não cabendo rediscussão sobre sua proporcionalidade nos embargos de declaração.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.
A antecipação do vale-pedágio pelo embarcador deve ocorrer de forma separada do valor do frete, independentemente de eventual aceitação anterior da parte contrária.
A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 possui natureza objetiva, sendo inaplicável a alegação de desproporcionalidade.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 1.022; Lei no 10.209/2001, arts. 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet no 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035411-95.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0007-35 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MARILEIA PAULA BARBOSA - CPF: 057.280.546-25 (APELADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a condenação pelo descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, conforme a Lei no 10.209/2001. A embargante sustenta contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, omissão na interpretação do art. 8o da referida lei e desproporcionalidade da multa aplicada, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à interpretação do art. 8o da Lei no 10.209/2001 e aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
; e (iii) determinar se a multa aplicada foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão rejeita a alegação de contradição na preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando-se nos arts. 370 e 371 do CPC, ao afirmar que a prova oral requerida não era imprescindível, pois a controvérsia podia ser resolvida com os documentos constantes dos autos.

Não há omissão quanto à interpretação do art. 8o da Lei no 10.209/2001, pois o acórdão analisou expressamente a obrigatoriedade de antecipação do vale-pedágio de forma separada do frete, destacando a ausência de comprovação do pagamento nessa modalidade.

A tese da embargante de que a parte autora aceitou previamente o pagamento do pedágio dentro do frete não afasta a obrigação legal do embarcador, tornando irrelevante a invocação dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
.

A condenação à multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 decorre de penalidade de natureza objetiva, não cabendo rediscussão sobre sua proporcionalidade nos embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.

A antecipação do vale-pedágio pelo embarcador deve ocorrer de forma separada do valor do frete, independentemente de eventual aceitação anterior da parte contrária.

A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 possui natureza objetiva, sendo inaplicável a alegação de desproporcionalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 1.022; Lei no 10.209/2001, arts. 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet no 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAFRO TRANSPORTES LTDA.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da ré
, ora embargante
(Id.
267768780
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o acervo probatório já constante dos autos seja suficiente para a solução da controvérsia.

A obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, conforme o art. 3o da Lei no 10.209/2001, exige que o pagamento seja realizado em modelo próprio e separado do valor do frete, cabendo ao réu comprovar o cumprimento dessa exigência.

A ausência de comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador autoriza a condenação à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/
2001, no valor correspondente a duas vezes o frete.

(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão

é
contraditório por ter
rejei
tado
a preliminar
de cerceamento de defesa,
ao argumento de que
negou a produção de prova oral essencial à comprovação do pagamento antecipado do Vale-Pedágio
e
contrari
ou
o princípio da ampla defesa e o disposto no
art.
370 do CPC.

Afirma que há omissão
quanto à interpretação do
art.
8o da Lei 10.209/2001,
porque entende que
a penalidade não deveria ser aplicada diante da existência de seguro obrigatório da carga transportada
e quanto à
aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
.
A
ponta
, ainda,

que a multa
fixada
é
desproporcional
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verificam os alegados vícios no acórdão.

Do exame, extrai-se que o acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa com fundamentação expressa nos artigos 370 e 371 do CPC, destacando que a prova oral requerida pela embargante não era imprescindível, pois a controvérsia podia ser resolvida com base nas provas documentais constantes dos autos. Essa fundamentação é suficiente para afastar qualquer alegação de contradição ou omissão.

Por outro percebe-se que o acórdão abordou de forma clara e detalhada a obrigação do embarcador de antecipar o vale-pedágio em modelo próprio e separado do valor do frete, conforme previsto nos artigos 3o e 8o da Lei 10.209/2001 e destacou, ainda, que a ré não comprovou o pagamento antecipado do pedágio de forma separada, razão pela qual a condenação foi mantida. Dessa forma, a questão foi expressamente analisada, afastando-se qualquer omissão.

Verifica-se que, de igual maneira, a alegação de que a autora aceitou o pagamento do pedágio dentro do frete sem impugnação anterior não foi ignorada, porquanto o acórdão deixou claro que a legislação exige a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio e separado, independentemente de eventuais práticas contratuais.

Assim, mesmo que a parte autora tenha aceitado essa sistemática anteriormente, tal circunstância não afastaria a obrigação legal do embarcador, o que torna irrelevante a invocação da
supressio
e
do venire contra factum proprium
. Como a tese foi enfrentada implicitamente na decisão, não há omissão.

Por fim, nota-se que o acórdão fundamentou a condenação com base na legislação específica aplicável ao vale-pedágio (Lei 10.209/2001), que impõe sanção automática pelo descumprimento da obrigação de antecipação e, desse modo, o argumento de que a multa seria desproporcional não foi analisado de forma direta, mas isso decorre da natureza objetiva da penalidade prevista na lei.

Como a decisão seguiu entendimento consolidado do STJ e mencionou precedentes sobre a aplicação do artigo 8o da referida lei, não há omissão relevante que justifique a oposição de embargos.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer vício a ser sanado.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025